Tribunal: TJSP
Processo: 2013352-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Alegação de abusividade no percentual de reajuste anual – 19,98%, em 2019. Reiteração do pedido de antecipação da tutela. Inadmissibilidade. Ausência de alteração da situação fática ventilada. Reajuste por sinistralidade que, em juízo de cognição sumária, tem amparo legal e visa o equilíbrio econômico-financeiro da relação negocial. Abusividade,

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Alegação de abusividade no percentual de reajuste anual – 19,98%, em 2019. Reiteração do pedido de antecipação da tutela. Inadmissibilidade. Ausência de alteração da situação fática ventilada. Reajuste por sinistralidade que, em juízo de cognição sumária, tem amparo legal e visa o equilíbrio econômico-financeiro da relação negocial. Abusividade, ademais, não evidenciada. Índices divulgados pela ANS que não se aplicam aos planos coletivos. Indeferimento da tutela mantido. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013352-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IVAN
GILBERTO CASTALDI e MARIA OFELIA PAIVA DE ANDRADE, é agravado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013352-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.013.352-93.2020.8.26.0000
Agravantes:IVAN GILBERTO CASTALDI E MARIA OFELIA PAIVA
Agravado: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.424
Obrigação
de
fazer.
Plano
de
saúde
coletivo.
Alegação de abusividade no percentual de reajuste
anual
19,98%, em 2019. Reiteração do pedido de
antecipação da tutela. Inadmissibilidade. Ausência de
alteração da situação fática ventilada. Reajuste por
sinistralidade que, em juízo de cognição sumária, tem
amparo legal e visa o equilíbrio econômico-financeiro
da relação negocial. Abusividade, ademais, não
evidenciada. Índices divulgados pela ANS que não se
aplicam aos planos coletivos. Indeferimento da tutela
mantido. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de pág. 285, dos autos de origem, que manteve decisão
anterior, que indeferira o pedido de antecipação da tutela, envolvendo
revisão contratual, em plano de saúde.
Alegam os agravantes que em nenhum momento a
agravada apresentou demonstração contábil da necessidade do reajuste
por sinistralidade no patamar de 19,98%, destacando que não houve
justificativa para o reajuste. Afirmam que houve infração ao dever de
informação e clareza quanto ao cálculo realizado para o aumento, em
afronta ao CDC, tendo se reportado a entendimentos jurisprudenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013352-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
abrangendo a matéria. Requerem, afinal, o provimento do recurso,
antecedido do efeito ativo, para que seja determinada a suspensão da
incidência do aumento, aplicando-se, à falta de outro critério válido, os
índices de reajuste para os contratos individuais, sob pena de multa diária
de R$5.000,00.
Processado o agravo sem a antecipação da tutela
recursal, pág. 333.
Apresentada
contraminuta,
sendo
rebatida
integralmente a pretensão do agravante, págs. 336/349.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Questionam os agravantes suposta abusividade contra
o reajuste por sinistralidade que seria aplicado pelo agravada em julho de
2019, no importe de 19,98%, requerendo a antecipação da tutela para
obstar referido aumento e que os reajustes futuros sejam condizentes com
os determinados pela ANS, pág. 19, dos autos de origem.
Pois bem.
No
Agravo
de
Instrumento
n.o
2.150.662-78.2019.8.26.00001, também interposto pelos ora agravantes, foi
indeferido o pleito de tutela de urgência, não havendo motivo plausível
para a modificação da decisão, devendo ser mantida em razão da
ausência de alteração da situação fática ventilada.
O contrato entabulado entre as partes é coletivo por
adesão, sendo, pois, inviável a majoração da mensalidade pelos índices
autorizados pela ANS para planos individuais, visto que não se enquadram
ao caso em exame.
É sabido que o reajuste oriundo da ANS para plano
individual não se aplica ao plano coletivo, que, pela sistemática legal
vigente, independe de autorização da ANS e não se submete aos
1 Quarta Câmara de Direito Privado, J.: 08-08-2019, v.u..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013352-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais.
Outrossim, em análise perfunctória, o índice de reajuste
aplicado, qual seja, 19,98%, não se mostra abusivo, por conseguinte, a
princípio, ausente a probabilidade do direito, o que obsta a concessão da
tutela.
Assim, não demonstrou a parte agravante o desacerto
da decisão que manteve o indeferimento do pedido de tutela
antecipada, cujos fundamentos são ora confirmados.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A299